Tribunal: TJDFT
Processo: 0811598-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0811598-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS PIRES DOS SANTOS APELADO: ALLAN KARDEC PIRES DOS SANTOS FILHO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRÉ LUIS PIRES DOS SANTOS em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, Dra. Vivian Lins Cardoso Almeida, que, nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários proposta por ALLAN KARDEC PIRES DOS SANTOS FILHO, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 14.922,80 (quatorze mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), correspondente a 40 URH na data da sentença, devendo ser acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Os juros de mora a partir de 30/08/2024 deverão observar o disposto no art. 406, §1o, do CPC (taxa SELIC descontado o IPCA). Em suas razões recursais, o apelante pugna preliminarmente pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. A despeito da simplória menção contida no apelo quanto a pedido de concessão da gratuidade de justiça, o réu apelante não apresentou qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento do preparo recursal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, abra-se vista ao réu apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês referente a todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator